Tribunal: STF
Processo: HC 261847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Filipe de Andrade Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.746.005/DF, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO”. (eDOC 10).



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.



    Foram apreendidas em sua casa “7 porções de espécime vegetal da cannabis sativa, desenvolvido, com raiz, caule, galhos e inflorescência, medindo de 15 a 47cm, plantadas em um recipiente com terra, perfazendo a massa líquida de 254g; uma porção de espécime vegetal da cannabis sativa, desenvolvido, com raiz, caule, galhos e inflorescência, medindo 51cm, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 520g; e 4 porções da substância vegetal, pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, sendo três delas acondicionadas em plástico e uma em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 39,8g”. (eDOC 4, p. 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi absolvido pelo juiz singular, pela nulidade da busca domiciliar, condenado pelo Tribunal de Justiça, absolvido pelo relator do AREsp, sob a mesma motivação da sentença, e condenado pela Turma do STJ.



    Alega que não haveria fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. (p. 9)



    Afirma que a droga seria para uso pessoal do paciente. (p. 17)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Porém, ao compulsar os autos, verifica-se que o delineamento fático contido no acórdão de apelação indica elementos suficientes à caracterização de justa causa para a busca domiciliar.



    No caso, a polícia militar estava realizando uma diligência no Gama/DF, a fim de atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, e, ao chegarem no local informado, sentiram forte odor de maconha partindo de residência adjacente, em frente do local estava o ora agravado e o seu irmão.



    Indagado, fora da residência, sobre o cheiro, o agravado confirmou que guardava drogas dentro de sua residência, afirmando que seriam para consumo pessoal e, ainda, que não autorizaria a entrada dos agentes sem a presença da Polícia Civil.



    Nesse contexto, os policiais militares solicitaram o apoio dos agentes da Polícia Civil, que se deslocaram ao local e também sentiram o forte odor de drogas partindo da residência. Além disso, os policiais narraram que conseguiram visualizar a presença de plantas de maconha dentro da casa por meio de uma janela.



    Após esses fatos, o agravado teria aberto o portão e autorizado a entrada na residência, onde foram encontradas uma estufa com plantas de maconha, porções embaladas e mais plantas jogadas dentro do vaso sanitário e da máquina de lavar, além de diversos petrechos e balanças de precisão na área da estufa.



    Com base nessas premissas, entendo não ser possível dar guarida à tese de irregularidade da atuação policial”. (eDOC 19, p. 21)



    Segundo o quadro fático traçado pelo ato coator, era possível conhecer-se da existência de substâncias ilícitas no domicílio do paciente, diante do odor de maconha e da visualização de seus ramos pela janela. Esses fortes indícios constituem fundada razão para a realização da busca domiciliar, como já reconhecido por esta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito...”. (HC 238.649 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, tendo em vista, especialmente, que os entorpecentes (2.800 quilogramas de maconha) podiam ser vistos da rua, exalando forte odor, igualmente perceptível, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes. 3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 237.517 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024).



    A quantidade de maconha encontrada excede os parâmetros fixados na tese do tema 506 da repercussão geral desta Corte (até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas), e a instância ordinária, ao considerar o acervo fático-probatório dos autos, entendeu que a droga não se destinaria ao consumo do paciente. Logo, não cabe a esta Corte revolvê-lo para realizar um novo juízo sobre a materialidade do delito, como se vê dos julgados: HC 235.949 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; HC 224.933, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023, e HC 212.051 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA (TRÁFICO OU CONSUMO): ART. 28, § 2°, DA LEI N° 11.343, DE 2006. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente